Tribunal: TJDFT
Processo: 0726929-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-24

Ementa:
BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS. COBRANÇA INDEVIDA DE ENCARGOS MORATÓRIOS E DE DESPESAS DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. MATÉRIAS NÃO DEVOLVIDAS. DEPÓSITO DE VALOR INFERIOR AO PREVISTO NO PACTO. ELISÃO DOS EFEITOS DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1 – A ausência de impugnação específica obsta a apreciação do Tribunal das teses relativas à abusividade da taxa de juros remuneratórios, capitalização de juros remuneratórios e cobrança indevida de encargos moratórios e de despesas de cobrança.
2 – O art. 300 do Código de Processo Civil permite a concessão de tutela de urgência desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
3 – Não sobressaindo do contrato celebrado entre as partes a ocorrência de abuso aparente, suficiente a configurar a necessária verossimilhança das alegações da Autora, afigura-se acertado o indeferimento do pedido de concessão de tutela de urgência destinado ao depósito de valor inferior ao da parcela ajustada e obstar a inscrição do nome da Agravante em cadastros de restrição ao crédito e mantê-la na posse do bem.
Agravo de Instrumento desprovido.